Tribunal: TJES
Processo: 5014901-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014901-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCELA FERNANDO DUARTE LUCAS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DECOLAR. COM LTDA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja atribuído o efeito suspensivo a presente demanda;
c)
que não deixou de prestar assistência a recorrida;
d)
que inexiste danos materiais;
e)
que inexiste dano moral;
f)
que é ilegítima para compor o polo passivo da ação;
g)
que o recurso seja conhecido e provido.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade do recorrente
,
rejeito-a, pois restou evidenciado que a recorrente integra a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
1
.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da recorrente, decorrente do cancelamento do voo dos recorridos, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas com destino para Recife/PE para o mês de abril de 2020, todavia a recorrente procedeu com o cancelamento do voo em decorrência da COVID-19, remarcando o voo para março de 2021.

Acontece que, poucos dias antes da data prevista para os voos a recorrente informou que os voos não estavam mais disponíveis, com opção de remarcação totalmente inviável para os recorridos, tendo em vista que se aceitassem o proposto pela recorrente perderiam duas diárias do hotel e passariam o dia todo viajando, o que não seria viável, já que a viagem aconteceria com os dois filhos menores, o que tornaria tudo muito exaustivo, perdendo o sentido e a comodidade da viagem.

Dessarte, o cancelamento do voo não foi comunicado previamente, muito menos restou comprovado nos autos que a parte recorrida tenha recebido algum tipo de assistência por parte da empresa recorrente.

Aliás, tenho que, de fato, a impossibilidade de embarque dos recorridos na data anteriormente prevista não exime a recorrente de empenhar esforços no sentido de minimizar os danos decorrentes de tal situação aos passageiros.

A Resolução nº. 400 da ANAC
2
estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Destarte, não houve fechamento de aeroporto ou fronteira nem reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino (quando disponível voo próprio para o mesmo local pelo próprio transportador), que são hipóteses de isenção de responsabilidade, conforme a Resolução nº 556 da ANAC.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo e, como os recorridos recusaram o ofertado pela Decolar, tendo em vista inviabilidade da viagem ofertada, eis que não se deu nos mesmos moldes da anterior, o valor despendido deve ser restituído tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois estes passaram por um desconforto desnecessário decorrente do cancelamento unilateral do voo.

Por fim, tenho que o Juízo a quo, observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido o importe de R$4.000,00 para cada autor, pelos danos causados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

2
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II - reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador; [...]

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO. COVID-19. VOOS REMARCADOS PARA MARÇO DE 2021. NOVO REAGENDAMENTO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS VOOS NÃO ESTAVAM MAIS DISPONÍVEIS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADO EM R$4.000,00 PARA CADA AUTOR. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$4.492,68. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.